Tribunal: TJMT
Processo: 1017338-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017338-89.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRENTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FABIO SOUZA CURADO - CPF: 028.728.531-62 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSE DIEGO LEANDRO DA SILVA - CPF: 128.124.014-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – ROUBO MAJORADO [
VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA COM EMPREGO DE ARMA BRANCA
] – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – CUSTÓDIA CAUTELAR REVOGADA PELO JUÍZO SINGULAR MEDIANTE MEDIDAS CAUTELARES – AUSÊNCIA DESCOMPRIMENTO E/OU NOVO CRIME – JULGADOS DO TJMT – TRÂNSITO EM JULGADO EM DESFAVOR DO RECORRIDO – INEXISTÊNCIA – HORIZONTALIDADE DO JUIZ DA CAUSA – PREMISSA DO TJMT – PREQUESTIONAMENTO – ARESTO DO TJDF – RECURSO DESPROVIDO.

Para se decretar a prisão preventiva, afigura-se necessária a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE no 29678/2018).

“
Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a manutenção da liberdade do recorrido, pois encontra-se em liberdade há mais de 6 (seis) meses, e nesse período não houve nenhuma alteração fática que justificasse a custódia preventiva.”
(RSE N.U 0003570-51.2017.8.11.0087)

Mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014).

Observados e integrados à fundamentação os preceitos normativos invocados, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.”
(TJDF, RSE no 20120510091147)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

No 1017338-89.2020.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RECORRENTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RECORRIDO(S):

FABIO SOUZA CURADO

RELATÓRIO

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo
Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de ação penal (Código 608810), que revogou a prisão preventiva de
FABIO SOUZA CURADO
pelo cometimento, em tese, de roubo majorado pelo emprego de arma branca –
art. 157, §2o, VII do CP.

A 5a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE VÁRZEA GRANDE sustenta que a segregação seria necessária para garantia da ordem pública, pois tramitam diversas ações penais em desfavor do recorrido.

Pede o provimento para que seja decretada a prisão preventiva do recorrido.

Prequestiona o art. 312,
caput
e parágrafo único, do CPP (ID 54666956).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 54666962).

O recorrido pugna pelo desprovimento do recurso (ID 54666961).

A i. 14a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Acusado denunciado pela prática do delito tipificado art. 157, §2o, inciso II, do CP – Revogação da prisão preventiva, ante o reconhecimento de excesso de prazo para formação da culpa, aplicando-se o juiz singular, medidas cautelares diversa da prisão – Irresignação do órgão ministerial – Pretensão de restabelecimento da segregação cautelar – Pleito procedente – O alargamento do prazo da prisão preventiva encontra-se razoável diante do cenário atual (pandemia pelo novo coronavírus) não sendo tal condição culpa do Poder Judiciário, ademais prazos processuais não encarados em perspectiva estritamente matemática – Homenagem ao Princípio da Razoabilidade, ademais os requisitos para manutenção da prisão preventiva encontram-se devidamente demonstrados nos autos – Gravidade em concreto da infração penal – Garantia da Ordem Pública, consubstanciada para evitar a renitência criminosa. Pelo provimento do recurso.”
(José Norberto de Medeiros Júnior, procurador de Justiça – ID 57995500)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, V), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O recorrido foi preso no dia
15.2.2020
(ID 54663545).

Em
16.2.2020
, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, por considerar
“inegável que a conduta do flagrado revela a sua periculosidade social”
(ID 54663546);

Na data de
31.7.2020
, o juiz da causa
revogou a custódia do recorrido mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos seguintes termos:

“[...] Verifico também, através do “Sistema Apolo”, que o indiciado responde por mais duas ações penais na Vara da violência Doméstica e Familiar, mas não possui nenhuma condenação (consulta anexa).

É certo, ainda, que ele se encontra encarcerado até a presente data sem que tenha sido marcada audiência de instrução e julgamento em razão da impossibilidade de realização do ato presencial.

Como se sabe, a duração razoável do processo e, por consequência, do tempo de prisão provisória, é princípio constitucional, como se vê na Constituição da República Federativa do Brasil, art. 5o., inciso LXXVIII: “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”.

Lembro, também, que a prisão provisória é medida extrema e de exceção no Estado Democrático de Direito, pois a regra é a liberdade (CRFB, art. 5o, LXVI), cujo dispositivo se coaduna com o princípio da presunção do estado de inocência (CRFB, art. 5o, LVII) [...]

Assim, tendo em conta que o acusado não possui condenação transitada em julgado e considerando que não há previsão para o retorno das atividades presenciais, diante do evidente excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, com suporte no art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal c/c o art. 316 do CPP, REVOGO a prisão preventiva de FÁBIO SOUZA CURADO, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares: a) Recolhimento noturno, a partir das 23h00, salvo para ocupação lícita; b) Proibição de frequentar casas de reputação duvidosa, portar armas e fazer uso de entorpecentes; c) Proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a 30 dias, sem prévio aviso; d) Comunicar ao juízo qualquer mudança de endereço e; e) Comparecer a todos os atos em que haja necessidade de sua presença.”
(Luís Augusto Veras Gadelha, juiz de Direito – ID 54666953)

Pois bem.

O crime imputado [roubo majorado] ocorreu no dia 15.2.2020. O recorrido permaneceu preso preventivamente por 5 (cinco) meses [15.2.2020 a 31.7.2020] e encontra-se em liberdade há mais de 3 (três) meses, sem qualquer registro de descumprimento das condições impostas pelo Juízo singular e/ou cometimento de novo crime (
www.tjmt.jus.br
).

Para se decretar a prisão preventiva, afigura-se necessária a demonstração de efetivo perigo advindo da liberdade do agente, o qual solto poderá colocar em risco a ordem pública ou econômica, bem como a instrução criminal e impedir a aplicação da lei penal (TJMT, RSE no 29678/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 26.6.2018).

Ao caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, faz-se necessária a manutenção da liberdade do recorrido, pois encontra-se em liberdade [...] e nesse período não houve nenhuma alteração fática que justificasse a custódia preventiva.”
(RSE N.U 0003570-51.2017.8.11.0087 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 29.6.2018)

Ademais, ao outorgar a liberdade provisória ao recorrido, o juiz da causa
considerou que
“o acusado não possui condenação transitada em julgado e que não há previsão para o retorno das atividades presenciais
[...]
”
(ID

54666953).

Por fim, mostra-se conveniente para a jurisdição criminal prestigiar o entendimento do juiz da causa em matéria cautelar, pois dispõe de visão horizontal para avaliar a conveniência ou não da prisão preventiva para a instrução probatória (TJMT, RSE no 3421/2014, Relator: Des. Gilberto Giraldelli – 22.6.2015).

Logo, a pretensão ministerial afigura-se improcedente.

No que tange ao prequestionamento, os seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020